Tribunal: STF
Processo: AI 635590
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
I- A
   jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada violação ao
   art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, pode configurar, quando
   muito, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por
   demandar a análise de legislação processual ordinária.
II- Não
   há contrariedade ao art. 93, IX, da mesma Carta, quando o acórdão
   recorrido encontra-se suficientemente fundamentado.
III-
   Inexistência de novos argumentos capazes de afastar as razões
   expendidas na decisão atacada.
IV- Agravo regimental improvido.